Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-61.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704883-61.2025.8.07.0014 APELANTE: SELMA APARECIDA MOREIRA, OTILIO DONIZETTI MOREIRA, CLEIDE DE FATIMA MOREIRA DO LIVRAMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Apelantes não são beneficiários de gratuidade de justiça, mas não comprovaram o recolhimento do preparo. Desse modo, intimem-se os Apelantes para comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora